Tribunal: TJDFT
Processo: 0750625-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PESSOA TRANS. TRANSFERÊNCIA PARA ALA TRANS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEMININO. HISTÓRICO REITERADO DE INDISCIPLINA, AGRESSIVIDADE E RISCO À SEGURANÇA. DIREITO DE OPÇÃO NÃO ABSOLUTO. MANUTENÇÃO EM ALA ESPECÍFICA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova transferência para a ala trans da Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF, mantendo-a recolhida na ala LGBTQIAPN+ da Penitenciária do Distrito Federal II – PDF II, sob fundamento de reiteradas ocorrências disciplinares, comportamento agressivo e necessidade de resguardo da segurança e da integridade das demais internas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se o direito de opção assegurado a pessoas trans para cumprimento de pena em estabelecimento prisional feminino é absoluto, de modo a impor a transferência para a ala trans da PFDF, mesmo diante de histórico reiterado de indisciplina, agressividade e risco à segurança da unidade e das demais internas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Constituição Federal assegura às pessoas presas o respeito à integridade física e moral e o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos conforme o sexo, cabendo ao Juízo da execução deliberar sobre o local adequado de custódia, nos termos da Lei de Execução Penal.
4 - O Supremo Tribunal Federal, na medida cautelar da ADPF 527/DF, outorga às mulheres trans e travestis com identidade de gênero feminina o direito de opção pelo cumprimento da pena em estabelecimento feminino ou em ala reservada em unidade masculina, mas não estabelece caráter absoluto ou incondicionado à transferência.
5 - A Resolução CNJ no 348/2020 impõe a oitiva da pessoa autodeclarada trans quanto à preferência de custódia, assegurando possibilidade de alteração, sem afastar a análise das peculiaridades do caso concreto e dos requisitos de segurança.
6 - A agravante, quando anteriormente custodiada na PFDF, praticou reiteradas faltas disciplinares, com registros de agressões e ameaças a policiais penais e a outras internas, inclusive com afirmação de que “não respeitava mulher”, além de envolvimento em episódio de violência contra outra presa trans, ensejando medida protetiva.
7 - Relatórios médicos e psicológicos registram comportamento agressivo, risco de violência contra ex-companheira, temor manifestado por outras internas, episódios de autolesão, dano ao patrimônio público, perturbação da ordem e necessidade de contenção em ambiente hospitalar.
8 - O histórico revela tentativa de manipulação de realocação de cela para aproximação de interna protegida por medida judicial, evidenciando risco concreto à segurança e à estabilidade da unidade feminina.
9 - A prerrogativa de cumprimento de pena em estabelecimento feminino não subsiste quando demonstrado risco à integridade física e psicológica das demais internas e à segurança prisional, devendo prevalecer a proteção coletiva e a ordem interna.
10 - A agravante encontra-se atualmente em ala específica compatível com suas condições pessoais, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico contínuo e medidas de resguardo determinadas pelo Juízo da execução, inexistindo violação ao direito à identidade de gênero ou à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O direito de opção de mulheres trans e travestis pelo cumprimento de pena em estabelecimento prisional feminino, reconhecido na ADPF 527/DF, não possui caráter absoluto e deve ser exercido à luz das circunstâncias do caso concreto.
2 - É legítimo o indeferimento de transferência para ala feminina quando comprovado histórico reiterado de indisciplina e risco concreto à integridade das demais internas e à segurança da unidade prisional.
3 - A manutenção da pessoa trans em ala específica de estabelecimento masculino, com garantia de segurança e assistência à saúde, não configura violação à dignidade da pessoa humana quando fundamentada em elementos objetivos do caso.